Tribunal: TJMT
Processo: 1018802-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018802-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CIBELE FERNANDA PERESSOTTO - CPF: 273.114.968-02 (ADVOGADO), VALINVEST SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 35.802.877/0001-80 (AGRAVANTE), SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 09.606.263/0001-13 (AGRAVADO), RENAN TIECHER - CPF: 043.245.349-00 (AGRAVADO), MARCELO TOMASI - CPF: 830.922.341-20 (AGRAVADO), LUCIANA GIARETTA SENEN - CPF: 046.806.399-46 (AGRAVADO), LUCIANA GIARETTA SENEN - CPF: 046.806.399-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA (ART. 828 DO CPC). IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA HOMOLOGADA JUDICIALMENTE E AVERBADA ANOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA NESSE PONTO. ARRESTO EXECUTIVO
ONLINE
(ART. 830 DO CPC). NÃO LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que: (i) determinou a baixa da averbação premonitória realizada na matrícula de imóvel registrado em nome de executado; e (ii) indeferiu pedido de arresto executivo
online
, sob alegação de ausência de esgotamento das diligências para localização dos devedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

a) legalidade da averbação premonitória sobre imóvel já destinado à terceira interessada em partilha judicial anterior ao crédito;

b) possibilidade de arresto
online
de ativos financeiros, nos termos do art. 830 do CPC, diante da frustração das tentativas de citação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Averbação premonitória

3. A averbação premonitória é medida de caráter publicitário, destinada a prevenir fraude à execução. Todavia, não pode alcançar direitos de terceiros de boa-fé que se consolidaram e foram publicizados antes mesmo da constituição do crédito exequendo.

4. No caso, a partilha em favor da terceira interessada foi homologada judicialmente e averbada em 2019, ao passo que a dívida executada foi constituída apenas em 2023. A credora, ao contratar, poderia ter verificado a situação do bem na matrícula imobiliária.

5. A manutenção da anotação em desfavor da terceira afrontaria os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Correta, portanto, a decisão que determinou a baixa da averbação.

2. Arresto executivo online

6. O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens quando o executado não é encontrado para citação.

7. Nos autos, restou demonstrada a frustração das tentativas de localização, inclusive com ARs devolvidos. Logo, o requisito objetivo encontra-se atendido.

8. O STJ firmou entendimento no sentido de que o arresto eletrônico é cabível nessa hipótese, sendo desnecessário exigir o exaurimento de todas as diligências de localização (REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/06/2021).

9. O contraditório é preservado em momento posterior, quando efetivada a citação, ainda que por edital. Assim, deve ser reformada a decisão para determinar o arresto via SISBAJUD até o limite do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A averbação premonitória não pode atingir direitos de terceiros de boa-fé constituídos e publicizados antes da própria constituição do crédito exequendo.

O arresto executivo
online
é cabível diante da frustração da citação pessoal do devedor, sendo desnecessário o esgotamento de todas as tentativas de localização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALINVEST SECURITIZADORA S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1012295-26.2024.8.11.0003, movida em desfavor de SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, MARCELO TOMASI e RENAN TIECHER.

Na decisão agravada, o Juízo singular determinou que a exequente, ora Agravante, procedesse à baixa da averbação premonitória da execução, realizada com fulcro no artigo 828 do Código de Processo Civil, na matrícula do imóvel no 108.191.

Adicionalmente, indeferiu o pedido de arresto executivo online de ativos financeiros dos executados, sob o fundamento de que não teriam sido esgotados todos os meios para a sua localização, o que, no entender do juízo de origem, configuraria ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta a Agravante, em suas razões recursais, o manifesto equívoco da decisão.

No que tange à averbação premonitória, argumenta que o ato possui natureza meramente acautelatória e informativa, destinado a dar publicidade da execução a terceiros e prevenir fraudes, não se confundindo com ato de constrição patrimonial.

Defende que a averbação foi realizada sobre imóvel que, conforme o registro público, ainda pertence ao executado Renan Tiecher.

Quanto ao indeferimento do arresto
online
, assevera que o artigo 830 do Código de Processo Civil autoriza a medida quando o executado não é encontrado para citação, requisito que alega estar devidamente preenchido nos autos, conforme certidões negativas do oficial de justiça.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão combatida.

O recurso foi recebido sem a atribuição de efeito suspensivo, sendo determinada a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões (ID 293277391).

Em contraminuta (ID 295828893), a terceira interessada, Sra. Luciana Giaretta Senen, defende a manutenção da decisão.

Reitera que o imóvel lhe pertence com exclusividade por força de sentença homologatória de partilha transitada em julgado, averbada na matrícula do bem em 31 de maio de 2019, ou seja, muito antes da constituição do débito exequendo, datado de 09 de agosto de 2023, o que tornaria a anotação promovida pela Agravante indevida e de má-fé.

Os demais Agravados, embora intimados, não apresentaram resposta, conforme certidões que atestam a devolução dos Avisos de Recebimento com as informações de "mudou-se" e "endereço inexistente".

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se a dois pontos distintos: primeiramente, a legalidade da averbação premonitória sobre imóvel formalmente registrado em nome de um dos executados, mas destinado a terceiro em acordo de partilha anterior ao próprio crédito; e, em segundo lugar, a possibilidade de deferimento do arresto executivo online antes da citação.

Dada a autonomia das questões, passo a analisá-las em capítulos separados.

Da Averbação Premonitória (Art. 828 do CPC) – A Proteção ao Direito Anterior de Terceiro de Boa-Fé

O instituto da averbação premonitória, de fato, possui a finalidade de dar publicidade à execução e prevenir a fraude, presumindo-se fraudulentas as alienações posteriores a tal ato.

Contudo, a aplicação dessa norma não pode ocorrer de forma automática e dissociada das particularidades do caso concreto, sob pena de se cometer grave injustiça e desvirtuar a própria finalidade protetiva do instituto.

No caso em tela, a análise cronológica dos fatos é fundamental para o correto deslinde da questão.

Conforme se extrai dos documentos e das alegações da terceira interessada, a dissolução da união estável entre ela e o executado Renan Tiecher foi homologada judicialmente, com a partilha do imóvel em seu favor, sendo tal ato devidamente averbado na matrícula do bem (Av-8/108.191) em
31 de maio de 2019
(ID 175444278, autos de origem).

O crédito que a Agravante busca executar, por sua vez, foi constituído apenas em 09 de agosto de 2023, mais de quatro anos após a publicidade do direito da terceira.

Essa anterioridade e a publicidade conferida pela averbação do acordo de partilha são elementos que afastam a boa-fé da credora ao buscar gravar o referido imóvel. Ao celebrar o contrato que deu origem à dívida, cabia à Agravante, como diligência mínima, verificar a situação dos bens dos garantidores.

Uma simples consulta à matrícula do imóvel revelaria que, embora a propriedade formal não tivesse sido transferida em razão da alienação fiduciária, os direitos sobre o bem já haviam sido destinados com exclusividade à Sra. Luciana Giaretta Senen por decisão judicial.

A finalidade do artigo 828 do CPC é proteger o credor contra atos de dilapidação patrimonial praticados pelo devedor
após
o ajuizamento da execução. Não se presta a atingir direitos de terceiros de boa-fé, constituídos e tornados públicos muito antes da própria existência da dívida.

Aplicar a norma neste contexto seria permitir que a execução alcançasse patrimônio que, materialmente, já não integrava a esfera de disponibilidade do devedor quando da constituição do crédito.

Ainda que a transferência da propriedade plena não tenha se consumado, o direito da terceira interessada, amparado por sentença transitada em julgado e devidamente averbado, deve ser protegido.

A situação se assemelha, por analogia, ao entendimento consolidado na Súmula 84 do STJ, que protege o possuidor de boa-fé, ainda que seu título não esteja registrado. Aqui, a situação da terceira é ainda mais robusta, pois seu direito não só decorre de decisão judicial, como também foi levado a registro para conhecimento de todos.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau que determinou a baixa da averbação premonitória mostra-se correta e alinhada aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, devendo ser mantida.

Do Arresto Executivo Online (Art. 830 do CPC) – A Busca pela Efetividade da Execução

Em relação ao segundo ponto da insurgência, qual seja, o indeferimento do arresto online, a sorte da Agravante é outra.

O silogismo a ser construído parte da premissa maior contida no artigo 830 do CPC: "Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução".

A premissa menor, no caso concreto, é o fato, devidamente comprovado pelas certidões negativas nos autos de origem e pelos avisos de recebimento infrutíferos neste recurso, de que os executados não foram encontrados nos endereços conhecidos. A conclusão lógica, portanto, é a de que o arresto é cabível.

A interpretação literal do dispositivo não deixa margem para a criação de requisitos não previstos pelo legislador, como o "esgotamento de todos os meios". A exigência de tal condição, além de carecer de amparo legal, impõe ao credor um ônus excessivo e muitas vezes inócuo, premiando a conduta daquele que se furta ao cumprimento de suas obrigações e se oculta para evitar a citação.

O STJ, em reiterados julgados, já assentou a plena possibilidade do arresto executivo por meios eletrônicos (via SISBAJUD), bastando para tanto a frustração da tentativa de citação pessoal, conforme se extrai do REsp 1.822.034/SC, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO . TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE . JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.

3. O arresto executivo, previsto no art . 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art . 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.

5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.

6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Condicionar a medida a um exaurimento de diligências seria caminhar na contramão da celeridade e da efetividade processual, princípios norteadores da execução civil.

O contraditório, neste caso, é postergado, mas não suprimido. Após a efetivação da medida e a futura citação, ainda que por edital, os executados terão a oportunidade de se defender e impugnar a constrição.

O que a norma visa é garantir que, ao final do processo, exista patrimônio para satisfazer o crédito.

Assim, estando preenchido o requisito objetivo do artigo 830 do CPC, a reforma da decisão para deferir o arresto
online
é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão agravada, tão somente para deferir o pedido de arresto executivo
online
, via sistema SISBAJUD, sobre os ativos financeiros de titularidade dos executados SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (CNPJ 09.606.263/0001-13), MARCELO TOMASI (CPF 830.922.341-20) e RENAN TIECHER (CPF 043.245.349-00), até o limite do débito exequendo.

Fica mantida, no mais, a r. decisão agravada, especialmente no que tange à determinação de baixa da averbação premonitória na matrícula do imóvel no 108.191.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025